Tribunal: TJSP
Processo: 1501237-44.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Autoria e materialidade comprovadas-Responsabilização inevitável-Dosimetria da pena que não comporta modificações -Basal imposta acima do mínimo legal, com fundamentação- Confissão reconhecida-Perfeita incidência da causa de aumento descrita no artigo40, III, da Lei de Drogas, bem atestada pela prova oral-Aplicação dos redutores previstos

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Autoria e materialidade comprovadas-Responsabilização inevitável-Dosimetria da pena que não comporta modificações -Basal imposta acima do mínimo legal, com fundamentação- Confissão reconhecida-Perfeita incidência da causa de aumento descrita no artigo40, III, da Lei de Drogas, bem atestada pela prova oral-Aplicação dos redutores previstos no artigo 41 da Lei 11343/06 e no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em grau máximo – Não cabimento - Apenamento adequado, impassível de alterações – Substituição penal não adequada ao caso – Regime aberto mantido- Apelo não provido.